Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717794-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER, ANDREA ALMEIDA ANDRADE, ANDRE DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE DA SILVA ALMEIDA e OUTROS contra decisão (Id. 155976896 dos autos no 0717814-14.2020.8.07.0001) que, nos autos da liquidação de sentença proposta por MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES em face dos ora agravantes, entre outras questões, indeferiu a fixação de novos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora